Tribunal: TJBA
Processo: 8035109-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035109-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Gonçalves do Nascimento Gomes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8001486-89.2025.8.05.0001, ajuizada em face da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social.

2.
O agravante alega sofrer descontos mensais de R$ 54,96 em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, sem jamais ter aderido ou se associado à entidade. Requer restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.
O magistrado de origem declarou a incompetência absoluta da Vara de Relações de Consumo, determinando a remessa dos autos a uma Vara Cível, por entender não configurada relação de consumo.

II. Questão em discussão

4.
Examina-se se a demanda, fundada em descontos indevidos efetuados por associação de aposentados em benefício previdenciário, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a causa.

III. Razões de decidir

5.
Ainda que o autor negue vínculo associativo, quando sofre descontos em virtude de ato da entidade, configura-se situação em que ele se enquadra como consumidor por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC.
6.
Precedentes recentes deste Tribunal (Conflitos de Competência nº 8062841-40.2024.8.05.0000; nº 8070548-59.2024.8.05.0000; nº 8062325-20.2024.8.05.0000) consolidam a competência das Varas de Relações de Consumo para o julgamento de demandas dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido, para reconhecer a competência da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processamento e julgamento da ação originária.

Tese de julgamento:

“Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por associações, ainda que o vínculo associativo seja impugnado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035109-50.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO GOMES DE OLIVEIRA,

e Agravado, UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça